Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-90.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000357-90.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WHUDNA GABRIELLY MARCON DIAS - CPF: 049.797.591-22 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA- ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR LONGO PERÍODO NA REGIÃO EM QUE RESIDE -

AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA- DESCUMPRIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 373, I, DO CPC –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente provas de que houve interrupção na residência da parte Autora, não está configurado o ato ilícito.

Inexiste nos autos prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial de Poconé/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por Whudna Gabrielly Marcon Dias.

Sustenta, em suas razões recursais, que em relação a Recorrida não há qualquer registro de ocorrência registrada em sua Unidade Consumidora relativa a interrupção dos serviços de energia elétrica nos dias 18/01/2023, 19/01/2023 e 26/01/2023.

Assevera que, o magistrado julgou procedente a ação com fundamento em relatório produzido em outra demanda e relativa a outra unidade consumidora, ou seja foi específico para a UC 27385178 em nome de Iranilde Rosa da Silva, o que não pode se aproveitado nestes autos.

Afirma que tem o dever de emitir relatório individualizado para cada unidade consumidora, de acordo com os dados da subestação e de seus transformadores, inclusive pontuando por área de abrangência, de maneira que a falta de energia em uma unidade consumidora, pode não atingir outra.

Aduz que, no caso da Recorrida existe o registro de interrupção no dai 14/02/2023 em virtude da queda de um raio que caiu na região atingindo a rede elétrica desta, sendo que foi restabelecido os serviços na manhã do dia seguinte, conforme pode ser comprovado pelo relatório juntado aos autos com a peça contestatória.

Discorre acerca da ausência do dever de indenizar, postulando, ainda, caso seja mantida a indenização que o valor seja reduzido a patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Recorrida apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Recorrida Whudna Gabrielly Marcon

Dias ajuizou a ação alegando em síntese:

“A Autora e sua família possuem um sítio na região conhecida como Agroana Girau/Assentamento Vale do Sol há alguns anos, e utiliza os serviços de energia elétrica fornecidos pela concessionária através da Unidade Consumidora (UC) 6/776410-3, a qual sempre cumpriu com suas obrigações.

Não é demais dizer que os moradores daquela região: Bahia do Campo, São Benedito, Varzearia e Agroana Girau e/ou Vale do Sol, sofrem diariamente com as constantes SUSPENSÕES de energia elétrica.

E muitas vezes, os moradores chegam a passar vários dias sem energia, comprometendo a maioria das vezes o armazenamento da colheita de hortaliças, peixes, frangos que são frutos dos esforços dos moradores.

Além disso, há prejuízo com a conservação dos alimentos consumidos diariamente, remédios, enfim, é sabido que a energia elétrica é um serviço essencial.

Todavia, no dia 18.01.2023 (quarta-feira), sem que estive chovendo na localidade, por volta das 18hs a energia fora interrompida sem qualquer motivo aparente, retornando somente no dia seguinte (19.01.2023 – quinta-feira) às 18:40.

Somente neste dia os moradores ficaram exatamente 24 horas sem energia! O pior está por vir, na semana seguinte, mais precisamente no dia 26.01.2023 (quinta-feira), por volta das 17hs a energia fora INTERROMPIDA SEM JUSTO MOTIVO. Passaram-se quinta-feira à noite sem energia, sexta-feira dia e noite sem energia e sábado até ao meio-dia, quando a energia fora então restabelecida.

Além dessas datas, recentemente, no dia 14.02.2023, por volta das 12h00 a energia novamente fora interrompida, sendo restabelecida somente no dia seguinte (15.02.2023), após às 11h00min, somando mais de 24horas sem energia”.

Ao apresentar contestação, a concessionária de energia pontuou:

Inicialmente, cumpre esclarecer a distinção entre (i) suspensão do fornecimento e (ii) interrupção do fornecimento. A primeira, refere-se ao desligamento da UC por liberalidade da concessionária, quando verificado, (i.1) inadimplemento das faturas de consumo, desde que precedido de notificação; (i.2) a UC for encontrada com deficiência técnica oferecendo risco à população, dentre outros.

Já a interrupção do fornecimento, não se dá por vontade ou deliberação da concessionária, mas sim decorrente de eventos – não programados - na rede elétrica da concessionária, ou seja, a interrupção do fornecimento traduz-se em uma “falta de energia” por fato alheio à vontade das partes, em especial da concessionária ré.

Feita essas breves considerações, cumpre salientar que no caso em apreço, a UC da parte autora não foi objeto de suspensão de fornecimento, uma vez que a UC se encontrava com todas as suas faturas quitadas, não existindo qualquer ordem de desligamento para sua UC, conforme sua ficha cadastral.

(...)

Por outro lado, analisando os sistemas da promovida, não foi encontrado nenhuma reclamação, registro de falta de energia ou ocorrência no período de 18/01/2023 a 19/01/2023; 26/01/2023 e 14/02/2023, narrado pela parte autora em sua exordial, consoante Sistema SINDICET/SRUCINT
.

Da análise dos autos, chego a conclusão que o recurso deve ser provido.

Isso porque, a Recorrida não trouxe aos autos qualquer indício de prova acerca dos fatos alegados, nada. Apenas relatou a suspensão do fornecimento de energia.

Sequer há nos autos comprovação de que ela efetivamente resida na localidade, pois ausente comprovante de endereço.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, a Recorrida, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

A propósito, nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila Conselvan”.

2.

Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade.

3.

Ademais, competia ao reclamante a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

6.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1000218-55.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na preambular, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023